Tribunal: STF
Processo: HC 257429
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementada: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DE DESEMBARGADOR. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, com fundamento na incompetência do STJ para julgar habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Desembargador, bem como na impossibilidade de apreciação da alegada competência da Justiça Eleitoral para homologar o acordo de delação premiada, sob pena de indevida supressão de instância. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o Superior Tribunal de Justiça tem competência para julgar habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Desembargador, sem que a controvérsia tenha sido apreciada por órgão colegiado da Corte de origem. 3. Também se discute se é possível superar o óbice da supressão de instância, permitindo a análise da alegada competência da Justiça eleitoral não apreciada pelo Tribunal de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Superior Tribunal de Justiça não tem competência para julgar habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Desembargador, conforme art. 105, I, c, da Constituição Federal, sem o devido exaurimento da instância antecedente. 5. A falta de debate pelo Tribunal de origem da alegada competência da Justiça eleitoral para a homologação do ANPP impede a análise do mérito pelo STJ, sob pena de indevida supressão de instância. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. O Superior Tribunal de Justiça não tem competência para julgar habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Desembargador sem exaurimento da instância antecedente. 2. A falta de apreciação da controvérsia pela Corte de origem impede a análise do mérito pelo STJ, sob pena de supressão de instância” (eDOC.53).



    Alega o impetrante a existência de nulidades no trâmite da ação penal originária: a) em razão da incompetência do Juízo processante, já que os crimes versados em acordo de colaboração revelam conotação eleitoral, a atrair a competência da Justiça Eleitoral para o julgamento da causa; b) violação ao contraditório e ampla defesa, pois o paciente não foi oportunamente intimado da decisão que homologou os acordos, o que impossibilitou sua defesa de contestá-los na via recursal. 



    À vista dos argumentos acima e considerando a recente decisão proferida no RHC 252.522, pela Segunda Turma, pugna pela concessão da ordem a fim de que “superado o óbice imposto pelo acórdão impugnado, determinar ao STJ que julgue o mérito do HC 842.667, como entender de direito”.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Com efeito, a matéria ora articulada não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de instância. Calha enfatizar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).



    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016).



    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016).



    Ademais, o não enfrentamento da questão pelo STJ afigura-se escorreito, forte na ausência de esgotamento do tema debatido nas instâncias ordinárias. A esse respeito, colho trecho da decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado no STJ: 



    “É certo que o Superior Tribunal de Justiça não tem competência para julgar habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Desembargador. Ademais, não há notícia de que a defesa tenha provocado a devida apreciação da controvérsia por órgão colegiado da Corte de origem.



    Assim dispõe o art. 105, I, c, da Constituição Federal, no sentido de que o Superior Tribunal de Justiça não é competente para processar e julgar writ sem o devido exaurimento da jurisdição na instância antecedente. 



    Além disso, vislumbra-se que a suscitada competência da Justiça eleitoral para homologar o acordo de colaboração premiada não foi apreciada pelo Tribunal de origem, o que impede a análise da celeuma por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.”



    Além disso, observo que a situação fático-processual do presente habeas corpus não se confunde com aquela tratada no RHC 252.522, julgado por esta Segunda Turma. Naquele precedente, o Superior Tribunal de Justiça recusou-se a conhecer o mérito da impetração em razão da pendência de recurso especial interposto pela defesa; ao passo que no caso ora em apreço o óbice processual decorre da incidência analógica da Súmula 691, pois nem mesmo em segundo grau a matéria ora arguida teria sido examinada. 



    O entendimento exarado pelo STJ, portanto, ao negar seguimento ao writ por supressão de instância, encontra plena consonância aplicada com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente